Tribunal: TJES
Processo: 5002008-50.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002008-50.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WARLEI MANGO RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ DESDE 2012 POSSUINDO LINHA DE PLANO PRÉ PAGO, N.º (27) 99699-4646, NO QUAL SEMPRE FAZIA AS RECARGAS ATÉ QUE FOI IMPEDIDO EM RAZÃO DE SEU NÚMERO TER SIDO DADO COMO INEXISTENTE. A SUSPENSÃO DA LINHA GEROU IMENSO TRANSTORNO UMA VEZ QUE SE ENCONTRAVA TRABALHANDO EMBARCADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FICANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE MANTER CONTATO COM SUA FAMÍLIA E EMPRESA. DEPOIS DO OCORRIDO, BUSCOU UMA LOJA FÍSICA DA REQUERIDA PARA QUE PUDESSE SOLUCIONAR O PROBLEMA, PORÉM, FOI INFORMADO DE QUE O NÚMERO PERTENCIA A OUTRA PESSOA E QUE A LINHA FOI PERDIDA POR FALTA DE RECARGA, O QUE DIVERGIA DA REALIDADE FÁTICA. A INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ATENDENTE FEZ COM QUE PROCURASSE O PROCON PARA SOLUCIONAR A DEMANDA, NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA, EM 17/02/2022, FOI OFERECIDO R$100,00 EM CRÉDITOS E O RESTABELECIMENTO DA LINHA EM 10 DIAS, PORÉM, SEM TER SIDO CUMPRIDO PELA EMPRESA O ACORDADO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA DETERMINAR O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO NÚMERO (27) 99699-4646, CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ A INDENIZAR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O AUTOR NA QUANTIA DE R$2.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE PERMITA O BLOQUEIO DA CONTA DO RECORRIDO, TORNANDO O ATO INDEVIDO E PERMITINDO O DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)